Tribunal: TJBA
Processo: 0198273-63.2007.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0198273-63.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RENATO SANTOS CORDEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUANDA LIMA SANTOS BENATI

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMiNISTRATIVO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. ART. 496, INCISO I, CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANSERV. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TUMOR EM PARÓTIDA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA QUE POSSUEM ESTATURA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.

Os planos de autogestão, seja qual for sua natureza, estão submetidos aos influxos das normas do direito civil e constitucional, de modo que a indevida recusa ao procedimento de ressecção de parótida, conforme indicação do médico assistente, consubstancia ofensa à natureza ao conteúdo destes vínculos obrigacionais.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária n. 0198273-63.2007.8.05.0001
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como interessados RENATO SANTOS CORDEIRO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)